Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-46.1996.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000051-46.1996.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Mútuo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), V CANDIDO DA SILVA - CNPJ: 37.480.605/0001-37 (APELADO), JOSE MARIA DO COUTO - CPF: 046.272.299-68 (ADVOGADO), VALDECIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 331.887.859-68 (APELADO), JOAO EDUARDO CALIANI - CPF: 512.997.989-34 (ADVOGADO), ONOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 012.692.409-00 (APELADO), LUIZ CARLOS TRODORFE - CPF: 663.177.549-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL
/
2002. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA.
NÃO OCORREU O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo nº 09650013399, ajuizada em 09/05/1996, na qual a sentença acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito, sob o fundamento de paralisação prolongada do processo e ausência de penhora eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando (i) a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002; (
ii
) a existência ou não de inércia do exequente ao longo da tramitação processual; e (
iii
) a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva decorrente de contrato de mútuo bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 impõe a contagem do novo prazo prescricional a partir de 11/01/2003, uma vez que não transcorrida mais da metade do prazo
vintenário
previsto no Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo diploma.

A suspensão do processo e o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, impedem o início ou o curso da prescrição intercorrente durante o respectivo período de suspensão.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional, o que não se configura quando demonstrada a prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito.

O exequente atuou de forma diligente ao longo do processo, promovendo pedidos de desarquivamento, atualização do débito, tentativas de penhora via BACENJUD/SISBAJUD e pesquisas patrimoniais, afastando a caracterização de desídia.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC/2015, não se aplica retroativamente a atos processuais e situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência.

Mesmo sob a ótica da legislação superveniente, não se encontra consumado o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal aplicável à execução de contrato de mútuo bancário, à luz do art. 2.028 do Código Civil de 2002, inicia-se em 11/01/2003 quando não transcorrida mais da metade do prazo
vintenário
previsto no Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, não se configurando quando demonstrada atuação diligente na busca da satisfação do crédito.

A Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002,
arts
. 206, § 5º, I, e 2.028; CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027223-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000051-46.1996.8.11.0009

APELANTE: BANCO SISTEMA S
/
A

APELADO: V CANDIDO DA SILVA, VALDECIR CANDIDO DA SILVA, ONOR CANDIDO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Apelaçãointerposto pelo BANCO SISTEMA S
/
A
contra
a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial
, movida em face de
V CANDIDO DA SILVA, VALDECIR CANDIDO DA SILVA, ONOR CANDIDO DA SILVA
,
fundada no Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo nº 09650013399
.

Em suas razões recursais (
id
337483354), o apelante sustenta, em síntese: (i) a não ocorrência de prescrição intercorrente no período mencionado na sentença, argumentando que o prazo prescricional quinquenal somente teve início em 11/01/2003, data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em razão da regra de transição prevista no art. 2028 do referido diploma legal; (
ii
) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC/2015, não podendo ser aplicada ao caso concreto; e (
iii
) a não ocorrência de prescrição intercorrente em razão de sua diligência na condução do feito, tendo promovido diversos atos processuais visando à satisfação do crédito exequendo.

Não foram apresentadas contrarrazões
(certidão de decurso de prazo de id 339458351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em face de V. CÂNDIDO DA SILVA, VALDECIR CÂNDIDO DA SILVA e ONOR CÂNDIDO DA SILVA, tendo por objeto Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo nº 09650013399, distribuída em 09/05/1996, com despacho citatório exarado em 17/05/1996.

Consta dos autos que os executados foram devidamente citados em 29/11/1996, tendo o feito tramitado com diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

Em 04/02/1997, houve o deferimento da suspensão do processo a pedido da parte exequente, permanecendo os autos no arquivo provisório até o ano de 2006, quando sobreveio determinação judicial para intimação do exequente para dar regular andamento ao feito.

Em 01/02/2007, o exequente manifestou-se requerendo a atualização do valor da dívida e a realização de penhora online via sistema BACENJUD, tendo sido efetivado bloqueio de valor irrisório (R$ 18,23) em 2008. Posteriormente, em 26/10/2011, o Juízo determinou o arquivamento do feito com fundamento no art. 791, inciso III, do CPC/1973, em razão da inexistência de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, despacho este publicado no Diário da Justiça em 02/03/2012.

Em 09/12/2016, o exequente requereu o desarquivamento do feito e nova tentativa de penhora online, tendo apresentado planilha atualizada do débito em 11/12/2017. O pedido foi deferido em 04/05/2018, porém a diligência restou infrutífera. Seguiram-se diversos requerimentos do exequente visando à localização de bens, incluindo pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, além de pedidos de medidas atípicas.

Em 04/11/2024, o executado ONOR CÂNDIDO DA SILVA apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e a inexigibilidade do título executivo. O exequente manifestou-se em 09/09/2021, sustentando não ter ocorrido a prescrição intercorrente em razão de sua diligência na condução do feito.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão na paralisação do feito por aproximadamente 10 (dez) anos, entre 1997 e 2006, e na ausência de efetivação de penhora de bens após o bloqueio de valor irrisório realizado em 2008.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se, fundamentalmente, à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando-se o longo período de tramitação do feito executivo, iniciado em 1996 e ainda pendente de satisfação.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva em razão da inércia do credor durante o curso do processo de execução, por lapso temporal superior àquele previsto em lei para o exercício da pretensão de direito material.

A prescrição, em sua acepção genérica, constitui instituto jurídico de ordem pública, fundado no princípio da segurança jurídica, que visa impedir a perpetuação de situações jurídicas indefinidas, estabelecendo um limite temporal para o exercício de pretensões. Quando ocorrente durante o curso do processo, denomina-se intercorrente, e tem por pressuposto fundamental a inércia injustificada da parte interessada em promover os atos processuais que lhe competem.

No ordenamento jurídico pátrio, a prescrição intercorrente encontra-se atualmente positivada no art. 921, §§ 1º a 5º, do
CPC/2015
, que estabelece regramento específico para sua configuração no âmbito das execuções.

Contudo, mesmo antes de sua expressa previsão legal, já era reconhecida pela jurisprudência, com fundamento na Súmula 150 do
STF
, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O objeto da discussão é o
Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo (conta empresarial) sob nº 0965-00133-99, com limite de crédito de R$ 3.000,00 e vencimento datado de 10/04/95.

Constata-se que vieram para os autos, o contrato (id 201532655 - Pág. 33/34) e os extratos da conta corrente (id 201532655 - Pág. 35/43).

In
casu
, trata-se de execução fundada em contrato de mútuo bancário, cuja pretensão prescricional, sob a égide do Código Civil de 2002, submete-se ao prazo quinquenal previsto em seu art. 206, § 5º, inciso I, que estabelece prescrever em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Ocorre que, quando do ajuizamento da ação executiva, em 09/05/1996, vigia o Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional
vintenário
para as ações pessoais, conforme seu art. 177. Com o advento do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em
11/01/2003, estabeleceu-se regra de transição em seu art. 2028, determinando que "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

No caso em análise, entre a data do vencimento do título (10/04/1995) e a entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003), transcorreram aproximadamente 7 anos e 9 meses, período inferior à metade do prazo
vintenário
previsto na legislação anterior. Destarte, aplica-se ao caso o novo prazo quinquenal estabelecido pelo Código Civil de 2002, contado, todavia, a partir de sua entrada em vigor, ou seja, 11/01/2003, em observância ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Da acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 09/05/1996, tendo os executados sido citados em 29/11/1996. Após tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora, o feito foi suspenso em 04/02/1997, permanecendo no arquivo provisório até o ano de 2006, quando o Juízo determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente precisamente nesse período de aproximadamente 10 (dez) anos em que o processo permaneceu no arquivo provisório, entendendo que tal circunstância caracterizaria inércia do exequente suficiente para a configuração do fenômeno prescricional.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo a quo, tal conclusão não se coaduna com a melhor exegese jurídica aplicável à espécie.

Isto porque, conforme já explicitado, o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso concreto somente teve início em 11/01/2003, data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em razão da regra de transição prevista em seu art. 2028. Assim, ainda que se considere que o processo permaneceu paralisado entre 1997 e 2006, o lapso prescricional somente começou a fluir a partir de 11/01/2003, não tendo transcorrido, portanto, o quinquênio legal quando da retomada do andamento processual em 2006.

Ademais, impende consignar que, mesmo após o retorno dos autos do arquivo provisório, o exequente demonstrou diligência na condução do feito, requerendo, em 01/02/2007, a atualização do valor da dívida e a realização de penhora online via sistema BACENJUD, tendo sido efetivado bloqueio de valor em 2008, ainda que irrisório.

Posteriormente, em 26/10/2011, o Juízo determinou novo arquivamento do feito com fundamento no art. 791, inciso III, do CPC/1973, em razão da inexistência de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Tal despacho foi publicado no Diário da Justiça em 02/03/2012, iniciando-se a suspensão da execução nessa data e encerrando-se em 02/03/2013.

Seguindo a sistemática então vigente, o prazo prescricional intercorrente somente recomeçaria a fluir após o término do prazo de suspensão, ou seja, a partir de 03/03/2013, com termo final em 03/03/2018. Ocorre que, antes do transcurso desse quinquênio, o exequente promoveu novo impulso processual, requerendo, em 09/12/2016, o desarquivamento do feito e nova tentativa de penhora online, demonstrando, assim, não ter permanecido inerte pelo período necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não se configurou, no caso concreto, a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal ininterrupto de cinco anos sem manifestação do exequente.

Outrossim, cumpre destacar que a mera dificuldade na localização de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, mormente quando demonstrada sua diligência na promoção de atos processuais tendentes à satisfação do crédito exequendo.

No que concerne à aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC/2015, estabelecendo novo regramento para a contagem do prazo prescricional intercorrente nas execuções, assiste razão ao apelante quando sustenta sua inaplicabilidade retroativa ao caso concreto.

Com efeito, a referida lei entrou em vigor em 27/08/2021, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais, expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015, segundo o qual "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Destarte, considerando que todos os atos processuais relevantes para a análise da prescrição intercorrente no caso concreto foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, não se lhe aplica o novo regramento por ela estabelecido, devendo prevalecer a disciplina anterior quanto à contagem e à configuração do fenômeno prescricional.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a aplicação da nova sistemática legal ao caso em tela, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim não estaria configurada a prescrição intercorrente, uma vez que, nos termos da atual redação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, o prazo de suspensão de um ano somente teria início a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ou seja, 27/08/2021, encerrando-se em 27/08/2022, de modo que o prazo prescricional intercorrente de cinco anos, contado a partir dessa data, somente se consumaria em 27/08/2027, data ainda não alcançada.

Por derradeiro, impende consignar que o exequente demonstrou diligência na condução do feito, promovendo diversos atos processuais visando à satisfação de seu crédito, tais como requerimentos de penhora online via sistemas BACENJUD/SISBAJUD, pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, pedido de negativação do nome dos executados junto ao Sistema SERASAJUD, entre outros, não se podendo falar, portanto, em inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Em razão do exposto
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela não ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente
inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao apelo,
para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026